Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-04.2021.8.11.0085
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001106-04.2021.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GEOVANE DA SILVA LIMA - CPF: 064.767.743-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001106-04.2021.8.11.0085

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Geovane da Silva Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM E LEGALIDADE DO DEBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor alega não ter realizado o contrato de empréstimo que motivou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 3.495,08, disponibilizado em 13/09/2021.

2.. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que o requerido não apresentou qualquer documento que indicasse a realização de empréstimo pelo Autor ou ainda a disponibilização de valores em sua conta corrente.

4. A negativação do nome da parte autora por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, bem como se tratar de única inscrição em nome do Autor.

6. A sentença que declarou inexigível o débito discutido nos autos e condenou o Recorrente pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022